Tribunal: TJSP
Processo: 2353028-33.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO GARCIA
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO e ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – Impetração visando o reconhecimento de constrangimento ilegal, com a consequente soltura do acusado – Ausência de requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial – Impossibilidade de decretação da custódia ex-officio – Constrangimento ilegal evidenciado – Ordem concedida,

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO e ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – Impetração visando o reconhecimento de constrangimento ilegal, com a consequente soltura do acusado – Ausência de requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial – Impossibilidade de decretação da custódia ex-officio – Constrangimento ilegal evidenciado – Ordem concedida, ratificando-se a liminar.